Tribunal: TJMT
Processo: 0011698-32.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011698-32.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MOACIR BERNO - CPF: 063.454.681-34 (VÍTIMA), NILVA MARIA ROMA TERNERO - CPF: 298.878.361-68 (VÍTIMA), VALMIR ALUIZ ROMA TERNERO (VÍTIMA), DAVI SOUZA COSTA - CPF: 051.962.621-48 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), HUGO DE SOUZA LEITE - CPF: 055.697.311-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO POR DIVERSAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO VÁLIDO E ROBORADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS FIDEDIGNOS – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE, EM PARTE – MODIFICAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – CONCURSO DE AGRAVANTES – AUMENTO SOBRE A PENA JÁ AUMENTADA – CORREÇÃO IMPOSITIVA – PENA MODIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em absolvição do crime de roubo majorado quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente o reconhecimento e as declarações credíveis firmadas pelas vítimas, respaldarem a tese acusatória.

Impositiva a reforma pontual da dosimetria quando aplicada em desacordo com os ditames legais.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em estima recurso de apelação aforado por
Davi Souza Costa
e
Hugo de Souza Leite
pretendendo a reforma da sentença que condenou ambos pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, I, e II, c/c art. 70 (por cinco vezes), todos do Código Penal, aplicando ao primeiro a pena de 12 (doze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa ao mínimo unitário, e ao segundo a reprimenda de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais dez dias-multa, ao mínimo unitário.

Em suas razões, a defesa aduz a necessidade de absolvição calcada na dúvida, diante da existência de fragilidades no reconhecimento, sobretudo porque algumas das vítimas não teriam confirmado plenamente o reconhecimento feito em sede inquisitiva quando ouvidas em juízo, sem perder de vista a negativa de autoria subscrita pelos apelantes.

Insurgindo-se contra a dosimetria, aponta-se a desproporcionalidade no estabelecimento da pena com fincas em critérios estritamente aritméticos, sobretudo diante da favorabilidade da maioria das circunstâncias judiciais. Requer, pois, o estabelecimento da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, pediu o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que

Davi Souza Costa
e
Hugo de Souza Leite
foram condenados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, I, e II, c/c art. 70 (por cinco vezes), todos do Código Penal, sendo-lhes aplicadas as respectivas penas de 12 (doze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa ao mínimo unitário, e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais dez dias-multa, ao mínimo unitário.

Narra a denúncia que, no dia 31.07.2017, por volta das 20h30min, na residência localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, no 1378, bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis, os apelantes Davi, Hugo e terceiro não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em bens (joias e dinheiro) de diversas vítimas que se encontravam no local.

Em suas razões, a defesa aduz a necessidade de absolvição calcada na dúvida, diante da existência de fragilidades no reconhecimento, sobretudo porque algumas das vítimas não teriam confirmado plenamente o reconhecimento feito em sede inquisitiva quando ouvidos em juízo, sem perder de vista a negativa de autoria subscrita pelos apelantes.

Insurgindo-se contra a dosimetria, aponta-se a desproporcionalidade no estabelecimento da pena com base em critérios estritamente aritméticos, sobretudo diante da favorabilidade da maioria das circunstâncias judiciais. Requer, pois, o estabelecimento da pena no mínimo legal.

O recurso merece parcial provimento, apenas para se efetuar pontual modificação na pena do apelante
Davi Souza Costa.

Pois bem.

A materialidade delitiva faz-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/07), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 10, 14 e 18), bem como do auto de avaliação indireta (fl. 32).

A autoria, lado outro, ressai do cotejo das provas orais recolhidas. Vejamos.

Em juízo, a vítima J. G. R. B. aduziu que estava na residência de seu pai, e que ficaram aproximadamente 05 (cinco) minutos com o portão da residência aberta para manobrar os carros. Disse que, ao sair da residência viu três pessoas correndo na rua e entrando na casa, sendo que um deles lhe apontou a arma e ordenou que deitassem no chão. Disse que um dos indivíduos pegou todos os aparelhos celulares e alianças. Aduziu que, em dado momento, seu pai conseguiu fugir para a casa do vizinho, oportunidade em que os agentes fugiram em posse dos bens subtraídos, ensejo em que puderam ver que havia um carro esperando pelos agentes. Afirmou ter efetuado o reconhecimento fotográfico de Davi em sede inquisitiva.

Por sua vez, a vítima M. B. além de narrar idêntica sequência de fatos, relatou que um dos agentes torceu seu braço para retirar sua aliança, machucando seu dedo. Pontuou que, depois do fato, passou a observar atentamente programas de jornalismo policial, tendo reconhecido um dos agentes, que reconheceu em Delegacia um deles, tendo, ao fim, reconhecido os dois apelantes. Adicionou que as consequências do crime foram severas, dado que toda sua família ficou psicologicamente muito abalada. Anota-se que, em juízo, afirmou que não reconheceu com certeza o Davi porque parecia a pessoa que reconheceu na Delegacia, mas estava “meio diferente”.

A vítima N. M. R. T. B, roborando as versões anteriores, narrou que efetuou o reconhecimento dos apelantes na Delegacia de Polícia. Aduziu que, na audiência judicial, reconheceu Davi com noventa por cento de certeza.

A vítima S. M. S. B, confirmando a sequência fática, narrou que não procedeu ao reconhecimento dos apelantes na delegacia, porque somente teria condições de reconhecer a pessoa que subtraiu seus pertences, pessoa esta que não foi presa.

Também a vítima V. A. R. T., em juízo, além de repisar a ocorrência do fato, afirmou que reconheceu em Delegacia os dois apelantes. Em juízo, reconheceu Davi com cem por cento de certeza, reconhecendo Hugo, embora neste caso tenha afirmando não ter cem por cento de certeza.

No caso, se observa que a pequena defasagem entre os reconhecimentos feitos em juízos e aqueles levados a efeito em sede inquisitiva justificam-se pelo decurso de tempo entre a data dos fatos (31.07.2017) e a data da audiência (02.05.2019), lapso mais que suficiente para que os agentes modificassem ligeiramente seus caracteres e para que estes fossem esquecidos parcialmente pelas vítimas.

Assim, à vista dos depoimentos das vítimas, que, em suma, narraram um mesmo modo de operação, bem como do reconhecimento formulado por estas, há que se compreender que espaço não resta para a absolvição pretendida, uma vez comprovada a materialidade e a autoria do crime.

De outro lado, o pedido de reforma da dosimetria merece parcial provimento apenas para se efetuar pontual modificação na pena do apelante
Davi Souza Costa.

Com efeito, quanto ao apelante
Hugo de Souza Leite
, na primeira fase dosimétrica, o magistrado houve por bem majorar a pena em 09 (nove) meses, à conta da negatividade das consequências, pois as vítimas apresentaram intenso trauma, causado pela brutalidade com a qual o crime foi praticado, o que se afigura correto e proporcional.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a atenuante da menoridade relativa, compensando-a com a agravante do artigo 61, II, “h”, do CP, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase o togado, à vista do emprego de arma de fogo e do concurso de quatro agentes, a refletir a especial gravidade do crime (súmula 443 do STJ), elegeu a fração de dois quintos (2/5), fração adequada e proporcional, estabelecendo a pena,
erroneamente
, em 09 (nove) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão, de modo que,
corrigindo erro material irrelevante (visto que a pena foi, na etapa seguinte, considerada corretamente)
, estabelecemos a reprimenda, neste passo, em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Diante do concurso formal de crimes, o magistrado selecionou a fração de 1/3 (um terço), adequada nos termos da jurisprudência desta Corte, porquanto foram atingidas 05 (cinco) vítimas. Assim, mantemos a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais dez dias-multa, ao mínimo unitário.

Quanto ao apelante
Davi Souza Costa
, na primeira fase dosimétrica, o magistrado houve por bem majorar a pena em 09 (nove) meses, à conta da negatividade das consequências, visto que as vítimas apresentaram intenso trauma, causado pela brutalidade com a qual o crime foi praticado, o que se afigura correto e proporcional.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena em um sexto (1/6), para encontrá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ao depois, diante da presença da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP, aumentou a pena em mais um sexto (1/6), para encontrar a sanção em 06 (seis) anos, (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Não obstante, observa-se que o magistrado efetuou o segundo aumento sobre a pena já aumentada por outra agravante, ao passo que a melhor técnica indica que os dois aumentos devem ser feitos sobre a pena basilar, o que ora se faz para encontrar a pena intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase o togado, à vista do emprego de arma de fogo e do concurso de quatro agentes, a refletir a especial gravidade do crime (súmula 443 do STJ), elegeu a fração de dois quintos (2/5), fração esta adequada e proporcional, que ora se adota. Assim, estabeleço a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez meses) e 12 (doze) dias.

Diante do concurso formal de crimes, o magistrado selecionou a fração de 1/3, adequada nos termos da jurisprudência desta Corte, porquanto foram atingidas 05 (cinco) vítimas. Assim, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, evidentemente mantido o regime inicial fechado, mais o pagamento de dez dias-multa.

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso aforado apenas para, retificando a segunda fase dosimétrica, modificar a pena de
Davi Souza Costa para a monta de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de dez dias-multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020